Tribunal: TJES
Processo: 5000103-19.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-19.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEZIELI DE LIMA MORAES
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000103-19.2023.8.08.0065

RECORRENTE: GEZIELI DE LIMA MORAES

RECORRIDOS: LOJAS RENNER S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DRA.
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA NO SITE. ESTORNO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ABALO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. FATO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DOS MEROS ABORRECIMENTOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM EXAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO ajuizada por
GIZIELI DE LIMA MORAES
em face de
LOJAS RENNER S.A
. e
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que efetuou uma compra pelo aplicativo da loja Renner, no valor de R$646,13 (seiscentos e quarenta e seis reais e treze centavos), contudo, a compra foi cancelada pela própria loja e o estorno de das 2(duas) parcelas pagas não foi efetuado. Requer, ao final, a declaração de inexistência de débito entre as partes, devolução em dobro das parcelas cobradas indevidamente, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10316916):

Por todo exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido formulado na inicial, declarando inexistentes os débitos da lide e condenando os réus ao ressarcimento do valor de R$368,52 (trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10316920), sustentando que teve que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pelas Rés e, por isso, faz jus a indenização por danos morais. Aduziu, ainda, que a cobrança inexistente é considerada prática abusiva, independente de qualquer prova de dano. Requereu, ao final,
“(...) seja dado provimento in totum ao presente recurso nos termos da fundamentação, para REFORMAR a r. sentença nos termos da fundamentação supra, com a condenação do Recorrido para o pagamento integral dos danos morais requeridos e em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (...)”
.

Contrarrazões ao ID 10316928.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95..

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, não se pode olvidar que tal circunstância não isenta a autora, ora recorrente, quanto à demonstração do efetivo prejuízo de ordem moral sofrido em razão dos fatos narrados na inicial, o que não vislumbro nos autos.

Sem outros elementos concretos, a questão debatida nos autos deriva, exclusivamente, da falha na prestação do serviço, solucionada com o estorno dos valores.

Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ofensa aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano moral indenizável à autora/recorrente, mas mero aborrecimento do cotidiano.

Por fim, com o devido respeito a parte autora, anoto que a Teoria do Desvio Produtivo somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

a

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento voto divergente no caso.

Entendo que
restara configurada
, sim, abalo moral no caso, eis que houve a quebra da justa expectativa do consumidor, em ver estornado, com a maior brevidade possível, os valores que foram pagos em compra cancelada pela própria loja recorrida.

Não há como afastar que a devolução apenas fora determinada por decisão judicial, tendo transcorrido tempo, exagerado considerando a data do fato para que a fornecedor reconhecesse o equívoco praticado e devolvesse os valores devidos
(o tempo máximo seria de 30 dias)
.

Reafirma que não coaduno com a teoria do desvio produtivo, pois vivemos uma sociedade de consumo massificado, onde a perda de tempo do consumidor para solução de “acidentes de consumo” é elemento constante,
ainda mais que este, muita das vezes, contribui para ocasionar os problemas, mas tal fato não exime o fornecedor de atender à sua justa expectativa, ou seja, dar uma solução adequada para o seu problema em tempo razoável, o que não ocorrera no caso.

Dessa forma, considerando de forma razoável e proporcional o ocorrido, entendo que a autora deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, de forma solidária pelas fornecedoras, no valor de R$ 1.500,00, que deverá ser corrigido pela SELIC a partir do seu arbitramento, haja vista a inexistência de mora anterior.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais formulados pela autora em face das requeridas no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser corrigido pela SELIC a contar deste acórdão, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.